Tribunal: TJDFT
Processo: 0037640-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO VALORES. INTEGRALMENTE. PARCELA ÚNICA. CLÁUSULAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. TEMAS 970 E 971 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
1. Em virtude de não ter cumprido o prazo de entrega do imóvel, deve a empresa arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelos compradores, sem retenção de qualquer percentual.
2. A devolução dos valores deverá ocorrer sem parcelamento, já que se encontra implícito, quando o consumidor requer a devolução das prestações pagas, o pedido de que a restituição seja feita de uma única vez.
3. A determinação de devolução montante em parcela única foi decidida em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido sumulada recentemente.
4. As teses firmadas para efeito do art. 1.036 do CPC são as seguintes:
Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
5. A jurisprudência do colendo STJ entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos.
6. Recurso desprovido.